Tribunal: TCU
Processo: 043.357/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3407/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.357/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Oliveira de Franca (XXX.206.843-XX); Helena Lopes Albernaz (XXX.092.217-XX); Jessica Cabral Pinudo (XXX.992.457-XX); Kelly Ketlen Neves do Nascimento (XXX.057.086-XX); Laricy do Carmo Ornelas Silva (XXX.938.377-XX); Larissa Silva do Amaral (XXX.489.197-XX); Ramon Augusto Florencio de Oliveira (XXX.698.078-XX); Salomao de Jesus Castro (XXX.425.567-XX); Vitor Leandro Dantas Polonini (XXX.168.327-XX); Yuri Moises (XXX.304.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.